Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739680-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA AGRAVADA: MIRIAN LUZIA DE LIMA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sebastião Moreira de Souza contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, o excluiu da lista de credores (autos no 0728211-06.2018.8.07.0001, IDs no 166275722 e no 169108510). 2. O agravante juntou apenas o comprovante de pagamento de preparo (ID no 51467590), desacompanhado da respectiva guia bancária. 3. Diante disso, intime-se o agravante, Sebastião Moreira de Souza, para que, no prazo de 48 horas, junte o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO